Tribunal: TJDFT
Processo: 0721978-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721978-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIMARIO DA CUNHA LIMA, MARGARETH MARIA DE ALMEIDA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., em razão do descumprimento da determinação exarada na decisão de id 24774017, letras: b, c, e, g e h . 2. Passo a análise da pedido de habilitação formulado por UNIDROGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (01.442.979/0002-00) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (01.442.979/0001-10) de ID 26371090. 3. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 26371086), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) MARGARETH MARIA DE ALMEIDA, intime-se a cessionária requerente UNIDROGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 01.442.979/0001-10 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; d) juntar declaração de que o CNPJ 01.442.979/0001-10 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 01.442.979/0001-10; f) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal CNPJ 01.442.979/0001-10 e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto